Tribunal: TJMT
Processo: 1003755-03.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1003755-03.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA registrado(a) civilmente como TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDA A 11ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.
E M E N T A

ADI – ANÁLISE DO MÉRITO - LEI MUNICIPAL 9.807/2018, QUE CRIOU O PROGRAMA “HORTA ESCOLAR” NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO – ALEGADO VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA E CRIAÇÃO DE DESPESA – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA NO PROCESSO LEGISLATIVO DE INICIATIVA – AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA RATIFICADA –
PEDIDO IMPROCEDENTE
.

1 - No caso concreto, está translúcido que o membro da Câmara de Vereadores tinha (e tem) poderes para dar início ao projeto de lei que visa elaborar e executar o projeto educativo, de natureza eminentemente administrativa, como é o caso do Projeto de Lei nº 11, que deu causa à promulgação da Lei Municipal 9.807/2018, e instituiu o programa “Horta Escolar” que objetiva possibilitar espaços de socialização nos bairros, conscientizar os munícipes a respeito da importância da alimentação saudável, estimular aptidões nas unidades escolares da cidade e possibilitar o acesso a alimentação mais saudável com menor custo às famílias.

2 – No caso, a norma não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Secretaria Municipal de Educação ou do Meio Ambiente, ou seja, não muda a sua estrutura, muito menos sua função precípua ou cria óbice ao funcionamento da administração municipal. Ao contrário, a norma estabelece que as hortas serão implementadas em unidades escolares e em áreas públicas e privadas, visando atender às necessidades básicas da municipalidade, cabendo ao Poder Executivo apenas e tão somente fornecer apoio técnico da municipalidade para o plantio e manutenção das hortas.

3 – Na linha de entendimento do STF (Tema 917),
não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo Municipal a
Lei Municipal 9.807/2018
que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Pedido improcedente.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1003755-03.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis
em face da Lei Municipal 9.807/2018, que criou o programa “Horta Escolar” nas instituições de ensino, promulgada pela
Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis
.

A lei questionada é de iniciativa de membro da Câmara de Vereadores, tendo sido promulgada no âmbito municipal destinado ao cultivo de mudas de árvores frutíferas, hortaliças e plantas medicinais, sendo que a formação da horta será realizada por alunos das escolas sob a supervisão de técnicos da municipalidade.

O Requerente aduz que a norma padece de vício formal porque, na sua visão, a matéria é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo (artigo 135 da Constituição Estadual), já que implica no aumento da despesa pública, causando impacto orçamentário.

Defende que a lei cria obrigações direcionadas à Secretaria Municipal de Educação, ao corpo docente das instituições de ensino e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, violando o princípio da separação dos poderes, eis que compete ao Prefeito Municipal dirimir essas questões.

Com base nesses argumentos, pleiteou a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 9.807/2018.

A medida liminar foi indeferida pelo Colegiado, conforme acórdão juntado no ID 85023489.

Requisitadas informações à Câmara Municipal de Rondonópolis, o prazo decorreu
in albis
. A despeito disso, deferi o pedido do Procurador de Justiça e
determinei
nova requisição de informações por meio de Carta de Ordem, a fim de que a Câmara Municipal fosse notificada na pessoa de seu atual Presidente, o que foi cumprido, conforme ressoa da Certidão do Oficial de Justiça juntada no ID 112510951.

Mais uma vez, a Câmara Municipal de Rondonópolis deixou transcorrer o prazo em branco.

Oportunizadas novas vistas, a Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 120303954, opinando pela improcedência do pedido de controle abstrato da norma municipal.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que visa afastar do ordenamento jurídico a Lei n. 9.807/2018, do Município de Rondonópolis, que criou o programa “Horta Escolar” nas instituições de ensino daquela Municipalidade.
A d. Relatora, Des. Clarice Claudino da Silva, julgou improcedente a ação, por entender por a matéria ratada na lei questionada “
não versa sobre matéria de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, bem como não há falar em invasão de competência do ponto de vista da criação de despesa, já que a lei de iniciativa parlamentar, que criou o programa “Horta Escolar” nas instituições de ensino de Rondonópolis, não está relacionada com a estrutura e/ou a atribuição de Órgão da Administração Pública ou ao regime jurídico de servidores públicos
”.
Peço vênia para divergir no eminente Relator.
Explico.
A Constituição Federal, em seu art. 61, §1º, elenca as matérias cuja iniciativa do processo legislativo é privativa do Presidente da República, tratando-se de disciplina, de acordo com o princípio da simetria, de observância obrigatória por Estados e Municípios.
Por sua vez, seguindo o modelo traçado na Constituição Federal, a Const. do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, estipula algumas matérias cujas leis correlatas são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, como criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública (inciso III).
Como se nota, a ideia da reserva de iniciativa legislativa prevista no art. 61, § 1º, da CF – e reproduzida na nossa Const. Estadual – é impedir que o Poder Executivo sofra ingerências indevidas do Poder Legislativo nas suas funções típicas de gerir, planejar, regulamentar e organizar a Administração.
Nesse contexto, é defeso à Câmara de Vereadores deflagrar processos legislativos envolvendo temas afetos à iniciativa reservada ao Prefeito, sob pena de extrapolar suas funções e provocar indevida interferência no Poder Executivo, como de fato se verifica na espécie quando da promulgação da Lei n. 9.807/2018, de iniciativa parlamentar.
Com efeito, embora louvável a intenção dos legisladores municipais de incentivar o cultivo de mudas de árvores frutíferas, hortaliças e plantas medicinais e a educação ambiental no âmbito Municipal, a temática envolve competências próprias de administração, gestão e planejamento, adentrando diretamente nas atividades reservadas ao Poder Executivo.
Isso porque, a lei em tela interfere diretamente na forma de prestação do serviço público de ensino, criando atribuições e responsabilidades ao Poder Executivo e ao órgão responsável por efetivar o direito à educação no Município (Secretaria Municipal de Educação), em evidente violação ao princípio da separação dos poderes.
Aliás, veja que a lei, em seu art. 5°, impõe uma obrigatoriedade ao Poder Executivo para assim proceder, senão vejamos: “
Cabe ao Executivo Municipal através de seu órgão competente, o fornecimento de orientação técnica, equipamentos, adubos e sementes necessários à execução do programa”
.
Insta salientar, ainda, que recentemente o Governador do Estado de Mato Grosso vetou projeto de lei semelhante oriundo da Assembleia Legislativa, que previa a implementação de hortas nas escolas públicas estaduais, por vício formal de iniciativa.
Dessa maneira, é evidente a interferência em atividades tipicamente administrativas, e, por consequência, a violação arguida pela parte Autora, ante a flagrante inconstitucionalidade formal.
Sobre o tema colaciono entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3. Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/03/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

“
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 5.688/2020 do Município de Volta Redonda, de iniciativa da Câmara Municipal, cria programa de educação financeira e capacitação de profissionais para ser ministrado na disciplina de matemática aos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas municipais. Vícios insanáveis - formal e material. Apesar da lei não criar órgãos ou secretarias, interfere diretamente na organização da educação pública municipal. Cabe aos Chefes dos Poderes Executivos dos entes federativos, e não às casas legislativas, a inciativa de lei sobre diretrizes e bases da educação. É competência da União, dos Estados e Distrito Federal privativa e concorrentemente, e dos Municípios de forma suplementar, nos termos do artigo 22, XXIV, c/c artigos 24, IX, e 30, I e II, da Constituição da República. A lei indigitada prevê novas atribuições que acarretam despesas e reorganização do plano de educação municipal e em desconformidade com a Lei Federal nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases - LDB. Não configurado interesse ou particularidade local que justifique a alteração do currículo de matemática, como exigidos no artigo 26, da LDB. Leis semelhantes do mesmo município declaradas inconstitucionais por esta Corte - RI's nºs 0019279-11.2016.8.19.0000 e 0000195-53.2018.8.19.0000. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO para declarar inconstitucional, com eficácia ex-tunc e efeitos erga omnes, da Lei nº 5.688, de 1º de abril de 2020, do Município de Volta Redonda, por violação aos artigos 7º, 74, IX, 145, VI, 316 e 317, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (TJRJ - 0064535-35.2020.8.19.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT - Julgamento: 22/02/2021 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)

Pelo exposto, com a vênia à d. Relatora, julgo PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.807/2018, do Município de Rondonópolis, com efeitos
ex tunc
.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022